Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 EMBARGANTES: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, MARLENE DA SILVA, STÊNIO FONSECA DA COSTA VALE, EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCÍLIA DE FATIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por MARIA ANTÔNIA DA SILVA SOARES e OUTROS (ID 53955475). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014